Tribunal: TJDFT
Processo: 0723681-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SNIPER. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. SISBAJUD. FILIAL. CNPJ DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça.
3. A verificação de uma empresa matriz e filial se dá pelo confronto do CNPJ, que deve ser o mesmo, destacando que o n. do CNPJ da filial passará a ostentar 0002 após a barra, e assim por diante, dependendo da quantidade de filiais.
4. Se as empresas ostentam números de CNPJ de matriz não há subordinação entre elas, tratando-se de pessoas jurídicas distintas, vedada a pesquisa eletrônica em razão da sua independência.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.